Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-46.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010603-46.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI - CPF: 963.422.930-15 (APELANTE), EVERTON BIANCHI - CPF: 640.973.150-72 (APELANTE), ADEMAR FRESCHA - CPF: 486.876.421-72 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA - CPF: 912.685.911-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

GELSON BIANCHI
E OUTROS.

APELADO
(S)
:

ADEMAR FRESCHA
E OUTROS.

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL

–
EMBARGOS A EXECUÇÃO
–

EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

CLÁUSULA CONDICIONANTE
–

INEXISTENCIA DE RESCISÃO OU DISTRATO DO INSTRUMENTO

–

INEXEGIIBILIDADE DO TÍTULO NÃO EVIDENCIADA
–

SENTENÇA
REFORMADA
–

RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexigibilidade
parcial
do título referente ao Instrumento de Confissão de Dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se o título de confissão de dívida é exigível

ou se está condicionado à prorrogação do contrato de subarrendamento
, o qual foi rescindido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não foi comprovada a existência de cláusula condicionante no Instrumento de Confissão de Dívida que vinculasse a exigibilidade do título à prorrogação do contrato de subarrendamento.

Não foi comprovado o distrato/rescisão do Instrumento de Confissão de Dívida, ante a ausência de indicação do instrumento no Termo de Distrato, o qual deve ser interpretado de forma restritiva.

O Instrumento de Confissão de Dívida é válido e eficaz, não havendo prova de que o título estava condicionado à prorrogação do contrato de subarrendamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução, mantendo-se a exigibilidade do título.

Tese de julgamento: “Ao teor do art. 843, do C. Civil,
o Instrumento de Confissão de Dívida
deve ser interpretado restritivamente, de forma que a vontade das partes não pode ser estendida para
além
daquilo que foi expresso
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de
Apelação Cível

interpost
o
por

GELSON BIANCHI
E OUTROS
, tirado contra
sentença

(ID
216167860
)

proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT que, nos autos
dos Embargos à Execução

propost
os

em desfavor
dos apelados
,
julgou procedentes os embargos
,
nestes termos:

[...]

Com efeito, o presente feito cinge-se há dois títulos, a confissão de dívida e assunção de dívida, acostados no processo de execução. Todavia,
o contexto fático entre os referidos títulos estão
diretamente ligados ao título de subarrendamento.

Analisando os fatos, observa-se que houve um negócio jurídico principal, com as partes deixando de celebrar um contrato pormenorizado, para celebrar diversas outras declarações esparsas, o que culminou em proteção deficiente aos interesses disponíveis dos envolvidos.

Aduz-se da análise dos autos que ADEMAR e DEVANIR, ora embargantes, firmaram contrato de subarrendamento com GELSON e EVERTON, ora embargados, cujo vencimento inicial era a safra de 2016, com a perspectiva de que fosse prorrogado até a safra 2020/2021. Tal subarrendamento contou com a anuência dos arrendantes (ID 100275865), com os quais houve a quitação referente à safra de 2016 (ID 100275871).

Como forma de pagamento foi acordado que seria pago 17.560 sacas aos anuentes e 14.440 sacas a título de ágio. O valor a título de ágio foi destinado à empresa Equilíbrio Ind. Química, tendo em vista o que havia sido acordado entre as partes (ID 100275873). Ademais, cumpre destacar que não obstante tenha sido ajuizada execução pela empresa Equilíbrio, sobreveio sentença favorável aos oras embargantes, conforme ID 120955044.

Subsome-se dos autos que os embargantes são credores do valor total de 32 mil sacas de soja, valor este originário do contrato de subarrendamento. Dos quais 20 mil sacas de soja foram objeto de “cessão” para quitar o débito junto com a empresa Equilíbrio, dívida
esta
objeto
do processo supracitado. Assim, dessa declaração de dívida teria restado o montante de 12 mil sacas de soja que serviriam de arrimo para a presente execução.

Ocorre que o subarrendamento não foi renovado para as demais safras, conforme se pretendia inicialmente, de modo que não há como os embargados receberem valores decorrentes destes períodos, pois a relação jurídica não se manteve.

Posto isto, o fato de o subarrendamento não se prorrogar tornou o título inexigível em relação às safras posteriores ao ano de 2016, pois sua exigibilidade estava condicionada à prorrogação do contrato que seria formalizado entre os subarrendatários e os anuentes, o que não ocorreu.

Em relação ao pedido de repetição dos valores, este não deve prosperar, isto porque, não se vislumbra dos autos a existência de má-fé apto a subsidiar o pleito.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE EXCESSO A EXECUÇÃO – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBIT – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento do STF e STJ, a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 940 do CC, sendo imprescindível a comprovação da má-fé, que, como se sabe, não se presume. Inexiste óbice à previsão contratual que atribui ao devedor inadimplente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que para obter a satisfação do seu crédito, o credor foi compelido a contratar os serviços de um profissional para o representar na ação executiva. (TJ-MT - AC: 00005431520088110107 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020).

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais e morais, a via escolhida é inadequada, com eventual pedido devendo ser manejado em ação própria.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO EXECUTADO – FRAUDE RECONHECIDA – EXCLUSÃO DO EMBARGANTE DA LIDE EXECUTIVA MANTIDA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Os embargos à execução não servem para a postulação de condenação do credor/exequente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança tida como indevida, de maneira que tal direito deve ser pleiteado em ação própria. (TJ-MT - APL: 00172192720178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2018).

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução, para resolver o mérito, conforme art. 487,
inciso I, do CPC,
no sentido de declarar a inexigibilidade do título no que tange às safras posteriores a 2016, com a consequente extinção do executivo principal.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O apelante
, em suas razões recursais (ID
216167868
), sustenta

a
seguinte tese recursal:

1.
Preliminarmente.

1.1. Da nulidade da sentença por cercamento de defesa - Da decisão surpresa.

2. Mérito.

2.1. Da exigibilidade do título executado. Da autonomia e independência do Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Da não vinculação a nenhuma condicionante.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
216167874
)
,
rebate
ndo
as alegações d
o apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GELSON BIANCHI
E OUTROS.

APELADO(S):

ADEMAR FRESCHA
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se
t
rata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença (ID 216167860) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos dos Embargos à Execução julgou p
arcialmente procedentes o pedido inicial
, no sentido de declarar a inexigibilidade do título no que tange às safras posteriores a 2016, com a consequente extinção do executivo principal.

Em síntese, ressai dos autos que
o
s
embargado
s
, ora
apelante
s
,
ingress
aram
com ação de execução por
força do
Instrumento de Confissão de Dívida
, celebrado em
novembro de 2014
, em que restou firmada a presente obrigação:

Afirma
m, que os embargantes efetuaram o pagamento da primeira parcela, e ainda que houve a cessão de parte do
crédito do referido instrumento, com a anuência dos embargantes,
conforme

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Assunção de Dívida por Terceiros
, celebrado com o credor Equilíbrio Industria Química Ltda
(ID nº 26085032)
, a qual foi abatida do saldo devedor
.

Ao final, afirmam que são credores
de

12.346,08 sacas de soja
, valor
residual da dívida,
acrescido da multa penal por inadimplência prevista na Cláusula Segunda do Instrumento de Confissão de Dívida.

O
s
embargante
s
, ora apelado
s
, op
useram
embargos à execução arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte exequente, ante a cessão do crédito e no mérito, afirma
m
que
o título apresentado é inexequível, por estar condicionada à prorrogação do contrato de subarrendamento, o qual foi objeto de distrato/rescisão
pelos subarrendatários e arrendadores
no ano de 2015
, diante da impossibilidade de plantio e cultivo da nova sa
f
ra 2015/2016.

O
Juízo
a quo

ao julgar os embargos
à execução
procedentes
, reconheceu a inexigibilidade do título

Instrumento de Confissão de Dívida

objeto da execução
,
por considerar que sua exigibilidade estava
condicionada à prorrogação do contrato que seria formalizado entre os subarrendatários e os anuentes
para as safras subsequentes 2016/2020
, o que não ocorreu
.

1.
Preliminarmente.

1.1.
Da nulidade da sentença por cercamento de defesa - Da decisão surpresa.

Rejeito a preliminar aventada, ante a existência de
elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária
dilação probatória.

2.
Mérito.

2.1.
Da exigibilidade do título executado. Da autonomia e independência do Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Da não vinculação a nenhuma condicionante.

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que
em
outubro de 2014
, as partes litigantes
celebraram
C
ontrato
P
articular de
S
ubarrendamento
de propriedade rural para fins de exploração agrícola
(ID nº 216167825)
,
o qual foi objeto de distrato conforme § único da Cláusula Primeira
do
Termo de Distrato
de Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e de Contrato Particular de
Subarrendamento
de Propriedade Rural para Fins de Exploração Agrícola e Outras Avencas (ID nº 216167832
, fl.1/5
)
firmado
em
agosto de 2015.

Para fins de quitação da obrigação inerente ao
s
Termo
s
do Distrato
os embargantes celebraram

Termo de Dação em Pagamento
(ID nº 216167832, fl.7/8)
.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se na exigibilidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado pelas partes mesmo após o Distrato do Contrato de Subarrendamento
no ano de 2015.

Em análise ao
Termo de Distrato
de Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e de Contrato Particular de Subarrendamento de
Propriedade Rural para Fins de Exploração Agrícola e Outras Avencas (ID nº 216167832, fl.1/5)
celebrado entre as partes litigantes
, observa-se que

a

Cláusula Segunda

indic
ou
expressamente
de todos os
instrumentos, aditivos, ratificações e contratos objetos do distrato e da rescisão
, do qual foram mencionados e descritos na
Cláusula Primeira e § único
.
Senão vejamos:

Nota-se que, não há indícios de rescisão e/ou distrato do Instrumento de Confissão de Dívida
objeto da execução
, eis que, indica apenas
os
Instrumento
s Particulares de Contrato de Parceria Agrícola datados de 01 de agosto de 2011, e o Contrato Particular de Subarrendamento de Propriedade Rural para fins de exploração agrícola, datado de 03 de outubro de 2014.

Dessa forma, entendo que o
Termo de Distrato
firmado entre as partes litigantes, deve ser interpretado de forma restritiva
,
a luz do que estabelece o
artigo
114
do Código Civil,
in
verbis
:

Art.
114
.

Os negócios jurídicos benéficos e a
renuncia
interpretam-se estritamente.

No mesmo sentido,
em relação ao Instrumento de Confissão de Dívida objeto dos autos de execução, entendo que não cabe interpretação a fim de determinar a existência de condicionamento
à prorrogação do contrato de subarrendamento
, nos termos do art. 843 do Código Civil.

Art. 843.
A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL –
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTITIVA – ART. 843, CC
- LUCRO CESSANTE E DANO MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL. O instrumento particular firmado, dando quitação pelo pagamento do equipamento furtado, configura-se válido e eficaz, quando não resta comprovado nenhum vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade.
Ao teor do art. 843, do C. Civil, deve ser interpretado restritivamente, de forma que a vontade das partes não pode ser estendida para
alem
daquilo que foi expresso
, de modo que não constando do recibo a renúncia aos demais danos sofridos, revela-se possível a busca da guarida judicial para a proteção desses direitos. Configurado o nexo de causalidade e o resultado danoso pela má prestação do serviço de guarda do aparelho, gera o dever de indenizar.

(N.U 0023113-04.2005.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2014,
Publicado
no DJE 07/07/2014)

Outrossim
,
o art. 784, III, do CPC
dispõe que
são títulos executivos extrajudiciais, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
, sendo o
art. 786,caput, do CPC, suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

Com efeito,
entendo que a ausência de comprovação de vicio na celebração do Instrumento de Confissão de Dívida, a inexistência de comprovação de distrato/rescisão do instrumento e ainda, a ausência expressa de cláusula condicionante para adimplemento da dívida, impede o
reconhecimento
da inexigibilidade do título extrajudicial
conforme pleiteado pela embargante.

Com essas considerações, e

sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Executivo monocrático, penso que
não há que se falar em inexigibilidade do título com relação aos pagamentos posteriores a 2015.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os embargos
à
execução opostos pelos apelados.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024